Tribunal: TJDFT
Processo: 0015841-54.2009.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0015841-54.2009.8.07.0000 EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG DESPACHO O Exmo. Ministro Antonio Carlos Ferreira deu provimento ao AgRg no REsp 1.238.201/DF, interposto por Grupo OK Construções e Incorporações S/A, “[...] para anular o acórdão dos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que supra a omissão apontada”, sob o fundamento de que “[...] não foi analisada a tese recursal de que, se o efeito suspensivo é o único impedimento para o recebimento da impugnação ao cumprimento da sentença sem garantia do juízo, seria o caso de afastá-lo e receber a impugnação, sem prévia segurança, apenas no efeito meramente devolutivo” (id. 14978087, pág. 30). Diante da determinação de reexame dos embargos de declaração e da pretensão de efeitos modificativos (id. 14978086, págs. 25/9), intime-se o Condomínio-exequente para, querendo, manifestar-se no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 14 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora